Tribunal: TJPA
Processo: 0000393-83.2014.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000393-83.2014.8.14.0028

APELANTE: GIVANILDO BATISTA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO E VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Recorrente à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, substituída por restritivas de direitos, pela prática de homicídio culposo no trânsito (art. 302, § 1º, III, do CTB), em razão de colisão entre motocicletas no cruzamento de vias urbanas, com posterior óbito da passageira do outro veículo. A decisão reconheceu agravante pela omissão de socorro, conforme confissão do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação por homicídio culposo no trânsito, diante de alegações de dúvida quanto à dinâmica do acidente e ausência de prova técnica;

(ii) é aplicável o princípio do
in dubio pro reo
, frente a alegada culpa concorrente de terceiros ou da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito foi demonstrada pela certidão de óbito da vítima e pelos demais elementos constantes nos autos.

4. A autoria e o nexo causal foram comprovados por confissão do Recorrente, corroborada por depoimentos testemunhais e relatório policial.
5. A ausência de sinalização não afasta a responsabilidade do agente pela inobservância do dever objetivo de cuidado ao avançar em cruzamento sem segurança.

6. A responsabilidade penal é individual e não se dilui em eventual culpa concorrente, sendo inaplicável a lógica da compensação de culpas no Direito Penal.

7. A falta de perícia técnica não impede a condenação quando há conjunto probatório suficiente e harmônico a embasar a decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor quando demonstrado, por prova suficiente, que o condutor violou dever objetivo de cuidado, sendo irrelevante a ausência de sinalização no local do acidente.

2. A responsabilidade penal é individual e não se afasta pela existência de eventual culpa concorrente de terceiro ou da vítima, tampouco pela ausência de prova técnica, quando há confissão e demais provas harmônicas nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302, § 1º, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.840.263/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000393-83.2014.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: SECRETARIA DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

APELANTE: GIVANILDO BATISTA SOARES

DEFESA: ANTONIO QUARESMA DE SOUSA FILHO OAB/PA 8.063

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Givanildo Batista Soares contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, III, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a suspensão/proibição de renovação de sua habilitação pelo mesmo período.

Consta da denúncia que, no dia 27.10.2013, por volta de 20h40min, Ildean Freitas Moura Brito conduzia sua motocicleta com a vítima Ravelly Damaris da Silva Campos na garupa, quando, ao passar pelo cruzamento com a Rua Cuiabá, foi atingida por motocicleta conduzida por Givanildo Batista Soares, que teria invadido a contramão, ocasionando a queda de ambas as motocicletas, tendo o Recorrente se evadido do local sem prestar socorro; dias após, a vítima faleceu no hospital em decorrência das lesões.

A denúncia foi recebida em 02.04.2014. (ID 29648379 - Pág. 6)

A sentença foi proferida em 15.04.2020 (ID 29648385).

Em suas razões recursais (ID 29905265), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição, alegando ausência de provas suficientes de autoria e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, além de afirmar dúvidas quanto à dinâmica do acidente em local sem sinalização, apontar possível responsabilidade do condutor que trafegava na via transversal, mencionar ausência de perícia no local e nos veículos e referir contribuição da vítima por supostamente não utilizar capacete.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 30776818), nas quais requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença, afirmando, em síntese, que a condenação encontra suporte no conjunto probatório e que a tese defensiva de insuficiência de provas não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 32059562) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Inclua-se na pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 27.10.2013, por volta de 20h40min, no cruzamento da Rua Cuiabá com a Avenida Manaus, em Marabá, o Recorrente, conduzindo motocicleta, invadiu o cruzamento e colidiu com outra motocicleta, na qual trafegavam o condutor e a passageira Ravelly Damaris da Silva Campos; em decorrência do evento, a passageira faleceu dias após, e o Recorrente afastou-se do local sem prestar assistência.

A materialidade do delito encontra amparo na certidão de óbito de Ravelly Damaris da Silva Campos, cujo conteúdo registra óbito em 28.10.2013, associado a hemorragia intracraniana e traumatismo crânio-encefálico decorrentes de acidente de trânsito com queda de motocicleta. Tal elemento, considerado em conjunto com os demais dados referidos no
decisum
, é apto a demonstrar a ocorrência do resultado naturalístico exigido pelo tipo, não se impondo, por si só, a conclusão absolutória pretendida.

Quanto à autoria e, sobretudo, quanto ao nexo entre a conduta culposa e o evento, a sentença assentou fundamento específico: a confissão judicial do próprio Recorrente, de que invadiu o cruzamento, somada ao depoimento judicial do condutor da motocicleta que transportava a vítima e a prova do óbito, concluindo que houve inobservância do dever objetivo de cuidado pela invasão do cruzamento, com consequente colisão e óbito da passageira, além de reconhecer a causa de aumento por ausência de socorro, igualmente confessada.

O próprio Recorrente, conforme registrado na sentença, admitiu que “um pneu” de sua motocicleta avançou o cruzamento e que, caso não tivesse avançado, o acidente não teria ocorrido; também declarou que não prestou socorro, alegando temor de reação de populares, e reconheceu ingestão de bebida alcoólica no dia dos fatos. Em paralelo, o Recorrente relatou perante a autoridade policial que invadiu a preferencial e que um veículo chegou a desviar de sua motocicleta antes da colisão subsequente, igualmente reconhecendo a ausência de assistência à vítima.

A alegação defensiva de “preferência de passagem” por ausência de sinalização, com base no art. 29, III, “c”, do CTB, não desconstitui a razão de decidir adotada na origem. Primeiro porque, mesmo sob a hipótese de cruzamento não sinalizado, a discussão sobre preferência não elimina, por via de princípio, a exigência de condução prudente e compatível com a segurança; a preferência, quando existente, não é salvo-conduto para ingressar em cruzamento sem o necessário domínio da situação de risco. Segundo, e mais decisivo no caso concreto, porque a sentença não se apoiou em presunção abstrata de via preferencial, mas na dinâmica inferida a partir do que o próprio Recorrente reconheceu: avanço do cruzamento e formação causal do sinistro.

Também não procede a tentativa de transferir a causalidade para o condutor da outra motocicleta ou de extrair benefício jurídico de eventual contribuição de terceiros ou da própria vítima (ausência de capacete). Em direito penal, a responsabilidade é individual e a aferição da culpa do agente não se dilui por suposta culpa concorrente, especialmente quando o
decisum
reconhece, com base em elementos do processo, que o Recorrente violou dever objetivo de cuidado.

O Superior Tribunal de Justiça preconiza que inexiste compensação de culpas no Direito Penal (STJ, REsp 1.840.263/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020). A invocação defensiva, nessa linha, não alcança a consequência absolutória.

A crítica referente à ausência de perícias do local e dos veículos, bem como à insuficiência da certidão de óbito, tampouco impõe reforma. A sentença descreve que a convicção não repousou em um único elemento isolado, mas em convergência probatória, destacando-se a confissão, além do relatório policial e da prova oral. Em tais condições, a falta de determinada prova técnica não conduz automaticamente à absolvição, quando o acervo efetivamente produzido preserva coerência interna suficiente para sustentar o juízo condenatório, como entendeu o Juízo sentenciante ao afirmar demonstradas materialidade e autoria e ao afastar excludentes.

A Defesa invoca julgados locais para sustentar absolvição por insuficiência probatória em hipóteses de crimes de trânsito e por aplicação do
in dubio pro reo
. O paradigma, contudo, não opera por identidade mecânica: nas ementas transcritas, o fundamento é a impossibilidade de extrair, das provas daquele caso, violação ao dever de cuidado objetivo. Aqui, ao contrário, a sentença registrou confissão e reconhecimentos que, no plano lógico, densificam o suporte do édito condenatório, especialmente quanto ao avanço do cruzamento e à ausência de socorro, concluindo pela quebra do dever de cuidado e pela previsibilidade objetiva do resultado.

Não houve impugnação da dosimetria da pena, inexistindo questão de direito público apta a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Mantém-se a sentença condenatória, afastadas as teses de absolvição por insuficiência probatória e aplicação do
in dubio pro reo
, bem como as alegações de incerteza quanto à dinâmica do acidente em local sem sinalização, de eventual responsabilidade do condutor que trafegava na via transversal, de ausência de perícia no local e nos veículos e de contribuição da vítima por suposto não uso de capacete.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026